Tribunal: TJSP
Processo: 1093315-32.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação em percentual sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo no caso concreto. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do

Ementa:
Embargos de declaração. Honorários advocatícios. Arbitramento. Pretensão à fixação em percentual sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo no caso concreto. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.